Tribunal: TJES
Processo: 5013088-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Dissolução
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013088-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILZA BEZERRA RIBON FARIA

AGRAVADO: GEUMAR GONCALVES DE FARIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 99, §2º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

N
os autos de origem a parte agravante
pleiteou
pel
a gratuidade de justiça,
sendo certo que
a decisão de indeferimento da benesse
result
ou
em
seu
imediato indeferimento sem que previamente se oportunizasse
aos
recorrente
s
oferecer
em
complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça
,
em verdadeira afronta a
o
artigo 99, §2º
do CPC
,
o que não se pode admitir
.

2
.

Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Decisão cassada.

3.
Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013088-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARILZA BEZERRA RIBON FARIA

AGRAVADO:
GEUMAR GONCALVES DE FARIA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz
a
recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse
.

Na decisão
inaugural

fora deferid
a

a antecipação dos efeitos da pretensão recursal
, obstando que, por ora,
fosse
exigida da parte recorrente qualquer quitação, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

S
em contrarrazões, a despeito de devidamente intimada a parte agravada.

Pois bem.
Entendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado.

Digo isto porque n
os autos de origem a parte agravante
pleiteou
pel
a gratuidade de justiça,
sendo certo que
a decisão de indeferimento da benesse
result
ou
em
seu
imediato indeferimento sem que previamente se oportunizasse
à
recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça.

Contudo, s
eg
undo se depreende da leitura do artigo 99, §2º do diploma processual vigente, “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”,
providência inobservada
in casu
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento da gratuidade pelo julgador.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou provimento
ao recurso para declarar a nulidade da decisão vergastada, cassando-a
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)